Tribunal: TJMT
Processo: 1032779-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032779-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY ANTUNES DA SILVA VICENTE - CPF: 065.186.111-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ MIGUEL DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 044.054.681-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO JUDICIAL MOTIVADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, com base na Lei n. 11.340/2006.

2.

A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando que o paciente é primário, possui residência fixa, e que a segregação seria desproporcional, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão, com aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com base em elementos concretos do caso, viola o princípio da proporcionalidade ou se configura constrangimento ilegal, ante a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base nas circunstâncias do caso, como os relatos da vítima e da testemunha sobre agressões físicas com uso de capacete, ameaça de morte e posse de faca, além de histórico de violência doméstica, inclusive na presença de filhos menores.

5.

A autoridade coatora destacou a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, o que legitima a imposição da prisão preventiva.

6.

A primariedade do paciente e a ausência de condenações transitadas em julgado não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, ante a presença do periculum libertatis demonstrado nos autos.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme reiterado pelo parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A primariedade do agente e a ausência de condenações não impedem a decretação da medida extrema quando presentes fundamentos legítimos para a proteção da vítima e da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13o, 147, § 1o, e 69; CPP, arts. 312, 315, § 2o; Lei n. 11.340/2006, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, habeas corpus no 1018461-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025;
TJMT, Habeas Corpus no 1021138-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25 de julho de 2025, publicado em 25 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Miguel de Andrade Pereira, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A impetrante sustenta, em suma, que o paciente é primário, possui residência fixa, e que a segregação cautelar imposta é desproporcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, que a decisão estaria desprovida de fundamentação idônea, por ter se baseado apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, o que configuraria constrangimento ilegal. Aponta ausência de risco de reiteração delitiva e defende que não houve demonstração da necessidade da medida extrema.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.
No
mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 316458865)

A liminar foi indeferida (Id.316644852).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 317528360).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Almir Taadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 320015889):

“HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA MULHER POR RAZÕES DE SEXO FEMININO - PRISÃO PREVENTIVA -
Pedido de liberdade ou substituição por medidas cautelares alternativas - Decisão constritiva fundamentada - Garantia da ordem pública - Circunstâncias dos crimes - Necessidade de proteção da integridade corporal e psicológica da vítima - Predicados pessoais - Inexistência de óbice à segregação cautelar - Presença dos pressupostos da custódia preventiva - Medidas cautelares alternativas - Insuficiência - Julgados do TJMT - Parecer pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o boletim de ocorrência no 2025.2799182 (Id. 206380086 – Autos no 1002854-52.2025.8.11.0046), no dia 31.8.2025 por volta das 22h10min, Maria Janieli da Silva compareceu à 2a Companhia Independente da Polícia Militar de Comodoro relatando que sua amiga, Gabrielly Antunes Vicenti, havia sido agredida por seu companheiro, Luiz Miguel de Andrade Pereira, ora paciente, durante uma confraternização ocorrida na residência do casal. Segundo a testemunha, o paciente teria desferido diversos golpes com um capacete contra a vítima, vindo a atingi-la no rosto, além de puxões de cabelo.

A vítima, ao ser localizada pela guarnição, confirmou as agressões e relatou que o agressor havia evadido do local em um veículo VW Fox de cor prata, afirmando ainda que ele retornaria portando uma arma de fogo com a intenção de matá-la.

Durante o deslocamento da vítima ao quartel da Polícia Militar, os policiais identificaram o referido veículo nas proximidades. Após abordagem e busca veicular, foi localizada uma faca de cabo branco próxima ao banco do motorista, a qual, segundo a testemunha, estava na posse do agressor instantes antes, presa à cintura.

Diante da situação, o paciente recebeu voz de prisão, foi algemado em razão da gravidade dos fatos e risco de fuga, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Durante a audiência de custódia (Id. 206442003 – Autos no 1002854-52.2025.8.11.0046), a autoridade apontada como coatora, homologou a prisão em flagrante a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“No caso vertente, as particularidades do caso em exame, em especial as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, indicando que o custodiado portava arma branca e, em tese, teria se utilizado do objeto para tentar agredir a ofendida, além de ter desferido golpe(s) na face da vítima mediante uso de um capacete, evidenciam a gravidade em concreto das condutas (...) Além disso, pontuo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante de indícios de que a vítima está inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com variadas agressões verbais e físicas perpetradas, em tese, pelo autuado em seu desfavor, inclusive na presença dos filhos menores, conforme narrado pela vítima GABRIELLY ANTUNES DA SILVA VICENTI (...) Nesse ponto, compete destacar a redação do art. 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006, onde expresso que, "
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
", situação que se amolda ao caso em tela, haja vista a narrativa da vítima quanto à reiteração de ofensas perpetradas pelo custodiado em seu desfavor. (...) Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.”

A decisão não merece reparos.

A autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, examinou minuciosamente os elementos fáticos do caso concreto, valendo-se de fundamentos objetivos, individualizados e compatíveis com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, notadamente a necessidade de tutela à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica

Não se trata, portanto, de decisão genérica ou baseada na gravidade abstrata do delito, mas sim de pronunciamento judicial devidamente motivado, com respaldo nas provas colhidas até o momento, em especial os relatos da vítima e da testemunha presencial, que apontam, em tese, violência reiterada, ameaça de morte e o uso de objeto contundente (capacete) e arma branca (faca), o que justifica, com sobras, a necessidade da custódia extrema.

Este igualmente é o posicionamento da douta procuradoria-geral de justiça: “
O juiz da causa fundamentou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de preservar a integridade física e psicológica Gabrielly Antunes da Silva Vicente, sopesada a gravidade do crime [vítima agredida com golpes de capacete e ameaçada de morte - paciente na posse de uma faca tipo peixeira], assim como os “indícios de que a vítima está inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com variadas agressões verbais e físicas perpetradas, em tese, pelo autuado em seu desfavor, inclusive na presença dos filhos menores”, o que denota possibilidade de reiteração delitiva
.” (Id. 320015889).

Ademais, o
decisum
respeitou os ditames do art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação concreta acerca da presença do
periculum libertatis
, considerando-se o histórico de violência, o risco de reiteração e a especial vulnerabilidade da ofendida, à luz da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

Destaca-se, inclusive, a expressa menção ao art. 12-C, §2o, da referida lei, segundo o qual não será concedida liberdade provisória ao preso nos casos de risco à integridade física da ofendida, dispositivo que fortalece a legalidade e legitimidade da segregação cautelar.

O ato decisório, portanto, revela-se adequado, proporcional, necessário e alinhado com os princípios constitucionais da proteção à dignidade da pessoa humana e da prevenção da criminalidade doméstica e familiar, sem qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder.

Aplicam-se ao caso os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública, quando demonstrada concretamente a gravidade da conduta imputada ao paciente, que teria agredido sua companheira, em superioridade numérica, com uso de violência física que resultou em fratura e diversas lesões corporais.”
(TJMT, habeas corpus no 1018461-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

“(...) 5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido fisicamente sua companheira grávida com objetos contundentes e perfurocortantes e proferido ameaças extremamente graves, é indicativo concreto de periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. (...).”
(TJMT,
Habeas Corpus no
1021138-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25 de julho de 2025, publicado em 25 de julho de 2025)
.

Cumpre salientar que os autos da Prisão em Flagrante no 1002854-52.2025.8.11.0046 foram migrados para a Ação Penal no 1002936-83.2025.8.11.0046, na qual o Ministério Público, em
18.9.2025
, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal) e de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), ambos com as implicações da Lei no 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP).

A denúncia foi regularmente recebida em 25.9.2025, circunstância que reforça a existência de justa causa para a persecução penal e afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante, ora substituída por título judicial válido e devidamente fundamentado.

Prosseguindo, não há que se falar, igualmente, em violação ao princípio da homogeneidade, pois a segregação cautelar imposta não representa, neste momento, antecipação de pena, mas sim instrumento necessário à preservação da ordem pública e à proteção da vítima, diante da periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias da prisão.

A propósito:

“(...) 7. Não há violação ao princípio da
homogeneidade
, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com pena definitiva.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1020062-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3 de julho de 2025, Publicado em 3 de julho de 2025).

Por fim, a impetrante acostou manifestação (Id. 318419866) reforçando que o paciente é tecnicamente primário, não possuindo condenações transitadas em julgado, conforme relatório administrativo juntado aos autos, e que, por essa razão, a manutenção da prisão preventiva revelar-se-ia desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade das medidas cautelares penais.

Todavia, a condição de primariedade, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, sobretudo em hipóteses de violência doméstica e familiar, nas quais a reiteração das agressões e a ameaça à integridade física e psicológica da vítima demandam resposta estatal imediata e eficaz, conforme orientação sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado Orientativo no 43 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, coaduno com o parecer ministerial no sentido de que “
mostram-se indevidas, neste momento, ao se considerar que após agredir fisicamente a vítima e a ameaçar de morte, o apelante saiu do local de carro e retornou na posse de uma faca para agredir a vítima, todavia não obteve êxito em razão do portão estar trancado, de modo que as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada em favor de
Luiz Miguel de Andrade Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025